Tribunal: CARF
Processo: 10920.724720/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2017
IPI. INCIDÊNCIA. REVENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IMPORTADOS.
Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do RE no 946648 fixou a tese de que “É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para comercialização no mercado interno”.
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma e os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
APURAÇÃO DO IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. MATRIZ E FILIAL.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, cada um dos estabelecimentos de uma mesma empresa deve cumprir separadamente suas obrigações tributárias do IPI.
IPI. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. DESEMBARAÇO. SAÍDA DO IMPORTADOR. SAÍDA DO REAL ADQUIRENTE OU DO ENCOMENDANTE.
São três hipóteses distintas de incidência do IPI: a primeira delas ocorre no desembaraço aduaneiro e tem como sujeito passivo o importador, a segunda delas ocorre na saída que o importador dá à mercadoria importada, a terceira ocorre no momento em que a real destinatária (na operação por conta e ordem de terceiros) ou a encomendante (na operação por encomenda, dá saída de seu estabelecimento. São três sujeitos passivos distintos, um o importador (art. 51 inciso I do CTN), outro o real adquirente (art. 79 da MP 2.158-35/01), e um terceiro o encomendante (art. 13 da Lei 11.291/2013). Em não existindo óbice para a incidência do IPI na saída dada pelo real adquirente ou pelo encomendante, correto o lançamento.
COISA JULGADA. CONDIÇÃO REBUS SIC STANDIBUS.
A coisa julgada está intimamente atrelada às condições de fato e de direito que respaldaram a declaração de relação jurídica em sentença. Se houver alteração de fato ou de direito (v.g., pela superveniência de decisão vinculante) posterior à formação da coisa julgada seus efeitos não mais alcançam as relações jurídicas que sucedem a publicação do julgado transitado.
IPI. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. SAÍDA DAS MERCADORIAS. POSSIBILIDADE.
Após a publicação do EREsp 1403532/SC (tema 912 dos Repetitivos) incide o IPI no desembaraço aduaneiro e na saída das mercadorias do importador, independentemente de decisão anterior com trânsito em julgado em sentido diverso.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.724720/2019-54
ACÓRDÃO
3202-002.116 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 31/01/2016 a 31/12/2017
IPI.
INCIDÊNCIA.
REVENDA
DE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS
IMPORTADOS.
Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, as decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal
de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
O Supremo Tribunal Federal - STF por ocasião do julgamento do RE no
946648 fixou a tese de que “É constitucional a incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de bem
industrializado e na saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno”.
EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL
Equiparam-se
a
estabelecimento
industrial
os
estabelecimentos
importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a
esses produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que
receberem, para comercialização, diretamente da repartição que os
liberou, produtos importados por outro estabelecimento da mesma firma e
os estabelecimentos, atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de
procedência estrangeira, importados por encomenda ou por sua conta e
ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
APURAÇÃO DO IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS.
MATRIZ E FILIAL.
Fl. 10012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.116 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
2
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, cada um dos
estabelecimentos de uma mesma empresa deve cumprir separadamente
suas obrigações tributárias do IPI.
IPI. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA. DESEMBARAÇO. SAÍDA DO IMPORTADOR.
SAÍDA DO REAL ADQUIRENTE OU DO ENCOMENDANTE.
São três hipóteses distintas de incidência do IPI: a primeira delas ocorre no
desembaraço aduaneiro e tem como sujeito passivo o importador, a
segunda delas ocorre na saída que o importador dá à mercadoria
importada, a terceira ocorre no momento em que a real destinatária (na
operação por conta e ordem de terceiros) ou a encomendante (na
operação por encomenda, dá saída de seu estabelecimento. São três
sujeitos passivos distintos, um o importador (art. 51 inciso I do CTN), outro
o real adquirente (art. 79 da MP 2.158-35/01), e um terceiro o
encomendante (art. 13 da Lei 11.291/2013). Em não existindo óbice para a
incidência do IPI na saída dada pelo real adquirente ou pelo
encomendante, correto o lançamento.
COISA JULGADA. CONDIÇÃO REBUS SIC STANDIBUS.
A coisa julgada está intimamente atrelada às condições de fato e de direito
que respaldaram a declaração de relação jurídica em sentença. Se houver
alteração de fato ou de direito (v.g., pela superveniência de decisão
vinculante) posterior à formação da coisa julgada seus efeitos não mais
alcançam as relações jurídicas que sucedem a publicação do julgado
transitado.
IPI.
DESEMBARAÇO
ADUANEIRO.
SAÍDA
DAS
MERCADORIAS.
POSSIBILIDADE.
Após a publicação do EREsp 1403532/SC (tema 912 dos Repetitivos) incide
o IPI no desembaraço aduaneiro e na saída das mercadorias do
importador, independentemente de decisão anterior com trânsito em
julgado em sentido diverso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 28 de novembro de 2024.
Fl. 10013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.116 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
3

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
O estabelecimento equiparado a industrial acima qualificado foi autuado por falta
de lançamento do IPI nas saídas de produtos que havia importado direta e
indiretamente, bem como na saída de produtos recebidos em transferência,
importados por estabelecimento da mesma firma. A exigência foi formalizada no
Auto de Infração das fls.
9.812 a 9.822, perfazendo o valor de R$ 58.383.675,71 na data da autuação, e se
refere ao IPI, no valor de R$ 23.866.715,99, acrescido de juros de mora e de multa
de ofício de 75% e da multa isolada de 75% sobre IPI não lançado com cobertura
de crédito. Ademais, o mesmo estabelecimento foi autuado por prestar
informações inexatas, incompletas ou omitidas em DCTF, sendo esta exigência
formalizada através de auto de infração das fls. 9.823 a 9.828, perfazendo o valor
de R$ 4.768.541,33 na data da autuação. Os motivos dos lançamentos de ofício
encontram-se explicitados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 9.831 a 9.843) e
seguem resumidos.
Em 08/05/2019, o estabelecimento em epígrafe foi intimado a apresentar
documentos de constituição da pessoa jurídica e de representação; informações
sobre ação judicial envolvendo o IPI; justificativa para a inexistência de
informações sobre a apuração de IPI nas EFD-ICMS/IPI e para o não destaque do
IPI nas transferências de produtos de origem estrangeira para outros
estabelecimentos varejistas da mesma firma.
Em 27/05/2019 a empresa apresentou os documentos solicitados (fls.
Fl. 10014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.116 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
4
100/253) e em resposta esclarece que possui 2 ações judiciais envolvendo o
imposto IPI. A primeira é a ação rescisória de no 6044/SC, proposta pela Fazenda
Nacional, em 26/05/2017, onde se busca desconstituir a decisão monocrática
transitada em julgado objeto dos EDcl no REsp 1.443.849/SC, que reconheceu o
direito da Pessoa Jurídica Havan em não recolher o IPI na mera saída do
estabelecimento importador do ente empresarial quando ausente qualquer ato
de industrialização. A segunda ação foi protocolada mediante Mandado de
Segurança no 5001495-45.2011.4.04.7215/SC, o qual teve seu trânsito em julgado
em 06/06/2015, sendo reconhecida a ilegalidade do IPI nas operações de saída
das mercadorias importadas.
Da análise dos elementos entregues e demais informações contidas nos sistemas
informatizados da RFB, a empresa foi intimada novamente a confirmar os preços
médios ponderados mensais praticados pelos estabelecimentos varejistas nas
vendas dos produtos listados aos consumidores, constantes do arquivo anexo à
intimação.
Em resposta, a empresa apresentou uma declaração (fls. 254/258) acerca da
intimação acima, afirmando que, após a análise de vários itens da planilha a que
se refere a intimação, os valores encontram-se corretos.
Com base nas informações coletadas, bem como verificado in loco na visita
técnica efetuada pela fiscalização em 12/06/2018, por ocasião de procedimento
fiscal anterior, chegou-se a conclusão de que o estabelecimento funciona como
um centro de distribuição, que concentra o recebimento dos fornecedores, o
processamento de pedidos e realiza a distribuição dos produtos adquiridos a
todos os demais estabelecimentos varejistas da rede.
A fiscalização recaiu sobre os anos de 2016 e 2017 e a autuação teve por base a
falta de lançamento do IPI na saída dos produtos que o estabelecimento havia
importado (importação direta e indireta – por encomenda ou por conta e ordem),
bem como produtos recebidos diretamente do local de desembaraço, importados
pela Matriz CNPJ 79.379.491/0001-83 localizada em Brusque-SC, tendo em vista
que em todos estes casos o autuado foi considerado como “Estabelecimento
Equiparado a Industrial” e, portanto, deveria fazer o destaque do IPI.
Em análise das ações judiciais informadas, a fiscalização verificou que tanto o MS
no 5001495-45.2011.4.04.7215/SC quanto a Ação Rescisória no 6.044/SC estavam
relacionadas ao IPI, porém, desconsiderou-as devido ao estabelecimento não
fazer parte do pólo ativo das referidas lides. Ou seja, as duas ações foram
impetradas por Havan Lojas de Departamentos Ltda., CNPJ 79.379.491/0001-83,
contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em Blumenau-SC e contra a
União/Fazenda Nacional.
Como o autuado entendia estar dispensado da apuração do IPI, não efetuava
nenhum lançamento no LRAIPI. Então, para que o Auto de Infração sobre falta de
destaque e recolhimento do IPI pudesse ser lavrado, bem como a multa
proporcional e a multa isolada sobre o IPI não lançado com cobertura de crédito,
Fl. 10015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.116 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
5
o Auditor-Fiscal reconstituiu a escrita fiscal, efetuando o confronto de débitos e
créditos, bem como apuração de saldos devedores.
A Autoridade Fiscal efetuou, ainda, o lançamento para constituição de crédito
tributário (multa por prestar informações inexatas, incompletas ou omitidas),
prevista no art. 57 da Medida provisória no 2.158-35/2001 (com a redação dada
pela Lei no 12.783/2013). Conforme consta no TVF, esta autuação deveu-se ao
fato de o contribuinte não ter informado nas EFD-ICMS/IPI quaisquer dados sobre
a apuração do IPI. Tendo em vista estas omissões, foi imposta multa, calculada em
3% do valor das transações comerciais, considerando o total das operações de
saída do estabelecimento equiparado a industrial.
O sujeito passivo tomou ciência do lançamento de ofício em 15 de julho de 2019,
conforme consta na fl. 9.848 e, em 14 de agosto de 2019, foi apresentada
Impugnação (fls. 9.852 a 9.883) acompanhada de documentos.
Inconformado, o interessado alega em sua preliminar que o exame da presente
impugnação deveria aguardar o julgamento do Tema no 906 (RE 946.648) do
Supremo Tribunal Federal - STF - o qual mantém estreita ligação com o Auto de
Infração ora questionado. Ressalta que, apesar de excluída esta hipótese do
regimento do CARF, a sua Primeira Seção de Julgamento já proferiu decisões no
sentido de sobrestar processos quando a questão de mérito se encontra
pendente de julgamento em repercussão geral pelo STF. Alega, ainda, que o
processo administrativo deveria ficar sobrestado até julgamento final da ação
rescisória no 6044/SC, bem como exclusão da multa de ofício, em respeito ao art.
63 da Lei no 9.430/1996.
Indaga que o lançamento está viciado de nulidade, pois viola o ordenamento
jurídico ao constituir crédito tributário sobre evento que não configura hipótese
de incidência do IPI. Ressalta que é pacífico na doutrina e na jurisprudência que o
fato gerador do imposto não deve ser uma simples saída do produto do
estabelecimento industrial ou a ele equiparado, mas sim a partir de um negócio
jurídico/operação mercantil que transfira a titularidade do produto.
Menciona que a autonomia dos estabelecimentos é uma mera formalidade
administrativa e que a decisão judicial do MS no 5001495-45.2011.4.04.7215/SC,
transitada em julgado em 06/06/2015, é um direito adquirido devidamente
incorporado ao patrimônio da Pessoa Jurídica - PJ, de modo que, pela unicidade
substancial da PJ, a referida sentença se estende à unidade impugnante. Retrata
que a denominada “autonomia dos estabelecimentos” é regra prevista para
controle de arrecadação de tributos. Contudo, a autonomia dos estabelecimentos
não descaracteriza a unicidade da PJ.
Por fim, requer que seja provida a presente impugnação, para o fim de julgar
insubsistente o presente Auto de Infração.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS),
analisando as razões de defesa, indeferiu o indeferir o pedido de sobrestamento deste processo e,
Fl. 10016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.116 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
6
no mérito, julgou improcedente a impugnação, para manter a exigência do crédito tributário, em
Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 31/01/2016 a 31/12/2017 EQUIPARAÇÃO A ESTABELECIMENTO
INDUSTRIAL Equiparam-se a estabelecimento industrial os estabelecimentos
importadores de produtos de procedência estrangeira, que derem saída a esses
produtos, bem como os estabelecimentos, ainda que varejistas, que receberem,
para comercialização, diretamente da repartição que os liberou, produtos
importados por outro estabelecimento da mesma firma e os estabelecimentos,
atacadistas ou varejistas, que adquirirem produtos de procedência estrangeira,
importados por encomenda ou por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa
jurídica importadora.
APURAÇÃO DO IPI. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DOS ESTABELECIMENTOS. MATRIZ
E FILIAL.
À luz do princípio da autonomia dos estabelecimentos, cada um dos
estabelecimentos de uma mesma empresa deve cumprir separadamente suas
obrigações tributárias do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 31/01/2016
a 31/12/2017 SOBRESTAMENTO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios próprios, como o da
oficialidade, que obriga a administração a impulsioná-lo até sua decisão final. A
autoridade administrativa não tem poderes para sobrestar o julgamento de litígio
regularmente instaurado.
AÇÃO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DO IMPETRANTE. EFICÁCIA.
Em se tratando de exigência do IPI, a ação judicial não surte efeitos em relação a
estabelecimentos que não tenham sido mencionados expressamente na petição
inicial, tampouco no dispositivo da sentença.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a então recorrente apresentou recurso voluntário a este Conselho,
em que pugna, em síntese, o que se segue:
a) que houve erro material na premissa fática adotada, já que o estabelecimento
autuado (CNPJ 79.379.491/0023-99, Barra Velha/SC) não seria equiparado a
industrial pela legislação vigente;
b) que seria necessária a existência de “revenda”, com a transferência de
propriedade, para que houvesse a incidência de IPI, o que não ocorre na mera
remessa entre filiais do mesmo ente empresarial. Cita como precedente o EREsp
n. 1.403.532, julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Alega que a saída da
mercadoria é apenas o elemento temporal do fato gerador, mas não é elemento
configurador da sua materialidade, que exigiria transferência de titularidade;
Fl. 10017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.116 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
7
c) que não há valor agregado na remessa entre estabelecimentos do mesmo ente
empresarial, do que se extrai a ausência de capacidade contributiva da filial;
d) que não houve comparação mercadológica na apuração do “valor tributável
mínimo”, violando-se o princípio da verdade material.
e) que a decisão judicial transitada em julgado se incorpora ao patrimônio jurídico
da entidade empresarial, aplicando-se todos os estabelecimentos, mesmo que
não tenham feito parte da lide. Aduz que a autonomia dos estabelecimentos é
uma regra prevista apenas para o controle da arrecadação de tributos, mas que
não descaracteriza a unicidade da pessoa jurídica.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das preliminares
Sobre o pedido de sobrestamento, não há que se tecer longos debates, pois o STF
no RE 946648, fixou a seguinte tese: "É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado interno".
Em contrarrazões, a PGFN sustenta que o estabelecimento autuado atua como
importador direto e indireto de produtos estrangeiros aos quais dá saída no mercado interno por
transferência às lojas varejistas da rede HAVAN, o que lhe confere a condição de estabelecimento
equiparado a industrial.
O auto de infração, como bem assevera a PGFN, demonstra com clareza que as
operações identificadas da Recorrente apresentam características suficientes para a sua
equiparação à industrial, conforme inclusive entendimento do acórdão recorrido. Razão pela qual
afasto a preliminar suscitada.
Ainda em sede preliminar, a Recorrente argui que a DRJ teria se omitido em relação
à alegação de não incidência do IPI entre filiais. Tampouco assiste razão à Recorrente. Isso porque
o acórdão recorrido decidiu que a saída do estabelecimento importado enseja a tributação pelo
IPI. Ademais, em relação à suposta omissão do acórdão, há que se destacar sua impropriedade,
dado que a DRJ expressamente abordou a temática.
Fl. 10018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.116 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
8
No entanto, a questão acerca da existência do pressuposto material da hipótese de
incidência de IPI é o próprio mérito do acórdão proferido pela DRJ. Isso porque o acórdão a DRJ
inicia a demonstração de que não se trata de cobrança de IPI por mera remessa entre filiais. Essa é
a própria tônica de toda a discussão de mérito. Portanto, deve ser afastada a preliminar suscitada.
Do mérito
O estabelecimento autuado atua como importador direto e indireto de produtos
estrangeiros aos quais dá saída no mercado interno por transferência às lojas varejistas da rede
HAVAN, o que lhe confere a condição de estabelecimento equiparado a industrial.
Trata-se de auto de infração no qual se exige IPI e consectários no valor de R$
58.383.675,71. Nesse valor estão incluídos o valor do principal, juros de mora, multa de ofício e
multa isolada. A fiscalização abrange os anos de 2016 e 2017.
O estabelecimento também foi autuado por prestar informações inexatas,
incompletas ou omitidas em DCTF (art. 57 da Medida Provisória n. 2.158-35/2001, com redação
dada pela Lei n. 12.783/2013), o que levou à lavratura de auto de infração no valor de R$
4.768.541,33. Isso se deu pelo fato de o contribuinte não ter informado nas EFD-ICMS/IPI
quaisquer dados sobre a apuração do IPI, o que levou à aplicação de multa no percentual de 3% do
valor das transações comerciais, considerando o total das operações de saída do estabelecimento
equiparado a industrial.
A autuação decorreu da falta de lançamento de IPI nas saídas de produtos
importados direta e indiretamente (por encomenda ou por conta e ordem), bem como na saída de
produtos recebidos diretamente do local de desembaraço, em transferência, importados pela filial
de CNPJ 79.379.491/0007-79 localizada em Curitiba-PR, tendo em vista que em todos estes casos
a autuada foi considerada “Estabelecimento Equiparado a Industrial”.
Além disso, a empresa foi intimada a apresentar documentos de constituição da
pessoa jurídica e de representação; informações sobre ação judicial envolvendo o IPI; justificativa
para a inexistência de informações sobre a apuração de IPI nas EFD-ICMS/IPI e para o não
destaque do IPI nas transferências de produtos de origem estrangeira para outros
estabelecimentos varejistas da mesma firma.
A recorrente esclareceu que possui duas ações judiciais. No MS n. 5001495-
45.2011.4.04.7215/SC, já transitado, teria sido reconhecida a ilegalidade do IPI nas operações de
saída das mercadorias importadas. Com base nessa decisão, até 05/2015 a apuração dos créditos
era centralizada na matriz da empresa. Após o trânsito em julgado do MS foi cessada a apuração
do IPI. Contra tal MS foi ajuizada, pela Fazenda Nacional, a competente ação rescisória (AR n.
6.044), perante o STJ, em 26/5/2017. No entanto, constatou-se, porém, que as duas se
relacionavam com IPI, mas não diziam respeito ao estabelecimento fiscalizado, que não compunha
o polo ativo. Essas ações dizem respeito ao estabelecimento matriz de CNPJ 79.379.491/0001-83,
localizada em Brusque/SC.
Fl. 10019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.116 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
9
Após essa resposta às intimações, a empresa foi novamente intimada para
confirmar os preços médios ponderados mensais praticados pelos estabelecimentos varejistas nas
vendas dos produtos aos consumidores. Nesse sentido, em resposta, a recorrente apresentou uma
declaração na qual afirma que, após análise de vários itens da planilha a que se refere a intimação,
os valores estavam corretos.
Dessa forma, foi feita pela fiscalização visita técnica in loco. A autoridade chegou à
conclusão de que o estabelecimento (CNPJ 79.379.491/0023-99, Barra Velha/SC) funciona como
um centro de distribuição, que concentra o recebimento dos fornecedores, o processamento de
pedidos e realiza a distribuição dos produtos adquiridos a todos os demais estabelecimentos
varejistas da rede.
Isso porque a recorrente entendia que estava dispensada da apuração do IPI,
motivo pelo qual não efetuava nenhum lançamento no RAIPI. Dessa forma, para que fosse lavrado
o auto de infração o auditor-fiscal reconstituiu a escrita fiscal, efetuando o confronto de débitos e
créditos, bem como apurando os saldos devedores.
No entanto, é de se consignar que a matéria em apreço teve sua repercussão geral
admitida pelo Supremo Tribunal Federal - STF no Recurso Extraordinário no 946648, conforme
decisão a seguir reproduzida:
"IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO - IPI - DESEMBARAÇO ADUANEIRO
- SAÍDA DO ESTABELECIMENTO IMPORTADOR - INCIDÊNCIA - ARTIGO 150, INCISO
II,
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL
-
ISONOMIA
-ALCANCE
-
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO - REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA.
Possui repercussão geral a controvérsia relativa à incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI na saída do estabelecimento importador de
mercadoria para a revenda, no mercado interno, considerada a ausência de novo
beneficiamento no campo industrial." (RE 946648 RG, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, julgado em 30/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-212 DIVULG 04-
10-2016 PUBLIC 05-10-2016 ).
Tal recurso foi julgado pelo STF, tendo sido firmada a seguinte tese:
“É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno”.
A decisão está assim ementada:
“CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS. BENS IMPORTADOS. INCIDÊNCIA NO DESEMBARAÇO
ADUANEIRO
E
NA
SAÍDA DO
ESTABELECIMENTO
IMPORTADOR
PARA
COMERCIALIZAÇÃO NO MERCADO INTERNO. CONSTITUCIONALIDADE. 1.
A sistemática legal de tributação dos bens importados pelo imposto sobre
produtos industrializado – IPI é compatível com a Constituição. 2. Recurso
Fl. 10020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.116 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
10
Extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese de
julgamento para o Tema 906 da repercussão geral: "É constitucional a incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no desembaraço aduaneiro de
bem industrializado e na saída do estabelecimento importador para
comercialização no mercado interno".” (RE 946648, Relator(a): MARCO AURÉLIO,
Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em
24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-272
DIVULG 13-11-2020 PUBLIC 16-11-2020)
Assim, deve ser aplicado o art. 62, §2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
que prescreve que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e
543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de
Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF.
Neste sentido:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI Período de
apuração: 30/04/2008 a 31/08/2008 IPI. INCIDÊNCIA. REVENDA DE PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS IMPORTADOS.
Por força do § 2o, do art. 62, do RICARF/2015, reproduz-se o entendimento
firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em Recurso Repetitivo (art. 543C do
CPC), de que os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI
quando de sua saída do estabelecimento importador na operação de revenda,
mesmo que não tenham sofrido industrialização no Brasil (EREsp 1.403.532/SC,
DJe 18/12/2015).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 30/04/2008
a 31/08/2008 JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
Recurso Voluntário Provido em Parte" (Processo no 13603.721171/2011-90;
Acórdão no 3401-004.417; Relator Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida;
Sessão
de
21/03/2018)“ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS (IPI)Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
IMPORTAÇÃO. INCIDÊNCIA DO IPI NA REVENDA NO MERCADO INTERNO.
No julgamento dos Embargos de Divergência - EREsp no 1403532 pela sistemática
dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que os
produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua
saída do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não
tenham sofrido industrialização no Brasil. Enquanto o Supremo Tribunal Federal
não julgar o RE no 946.648, cuja repercussão geral foi reconhecida, permanece
válida a decisão do STJ.
Fl. 10021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.116 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
11
REVENDA
NO
MERCADO
INTERNO
DE
MERCADORIA
IMPORTADA
A
DISTRIBUIDORAS INTERDEPENDENTES DO IMPORTADOR. SIMULAÇÃO.
OCORRÊNCIA COMPROVADA.
Tendo sido comprovado que as revendas para distribuidor interdependente
buscavam unicamente dissimular a real operação de venda para terceiros não
interdependentes, torna-se nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistirá o que
se dissimulou, nos termos do art. 167 do Código Civil. (...)” (Processo no
10980.725019/2016-03; Acórdão no 3401-006.867; Relator Conselheiro Lázaro
Antônio Souza Soares; sessão de 22/08/2019).
Ademais, em não sendo aplicáveis as decisões proferidas nas Ações intentadas para
a Recorrente, verifica-se que o referido tema APÓS 18 DE DEZEMBRO DE 2015 está sujeito ao
mesmo raciocínio, ou seja, a análise dos limites da coisa julgada.
Como sabido, qualquer sentença depende de um processo, qualquer processo
depende da matéria de fato nele exposto e da matéria de direito então aplicável. Na lição do
Ministro TEORI “a declaração de certeza e a norma jurídica concreta contidas na sentença, são
resultado de um juízo que leva em consideração os pressupostos de um específico fenômeno de
incidência, ou seja: a) um comando normativo e b) uma situação de fato, tais como delineados no
momento em que a sentença foi proferida”.
Isso porque mesmo em uma sentença declaratória acerca de uma relação jurídica
de trato sucessivo, o que o magistrado faz é declarar que aos fatos descritos se aplica o arcabouço
normativo do momento, isto é, a ação declaratória é sobre fatos e sobre normas incidentes sob
estes, com a finalidade de ver declarada uma relação jurídica concreta, ainda que normativa. Ou
seja, a sentença não é Lei em tese, o Magistrado não é o Legislador.
Portanto, do antedito temos que, se há uma alteração nos fatos ou, uma alteração
no direito (veja, e não simplesmente na Lei), a sentença perde automaticamente sua eficácia -
fenômeno este que a doutrina em direito processual chama de cláusula rebus sic standibus,
condição implícita de toda sentença e, tão bem expressa na Súmula 239 e, em pacífica
Jurisprudência do Tribunal da Cidadania:
Súmula 239: Decisão que declara indevida a cobrança do imposto em
determinado exercício não faz coisa julgada em relação aos posteriores.
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EFICÁCIA TEMPORAL DA COISA JULGADA.
SENTENÇA QUE DECLARA A INEXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O
LUCRO, COM BASE NO RECONHECIMENTO, INCIDENTER TANTUM, DA
INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88. EDIÇÃO DA LEI 7.856/89. ALTERAÇÃO
NO ESTADO DE DIREITO. CESSAÇÃO DA FORÇA VINCULATIVA DA COISA JULGADA.
1. A sentença, ao examinar os fenômenos de incidência e pronunciar juízos de
certeza sobre as consequências jurídicas daí decorrentes, certificando,
oficialmente, a existência, ou a inexistência, ou o modo de ser da relação jurídica,
o faz levando em consideração as circunstâncias de fato e de direito (norma
Fl. 10022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.116 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
12
abstrata e suporte fático) que então foram apresentadas pelas partes. Por
qualificar norma concreta, fazendo juízo sobre fatos já ocorridos, a sentença, em
regra, opera sobre o passado, e não sobre o futuro.
2. Portanto, também quanto às relações jurídicas sucessivas, a regra é a de que as
sentenças só têm força vinculante sobre as relações já efetivamente
concretizadas, não atingindo as que poderão decorrer de fatos futuros, ainda que
semelhantes. Elucidativa dessa linha de pensar é a Súmula 239/STF.
3. Todavia, há certas relações jurídicas sucessivas que nascem de um suporte
fático complexo, formado por um fato gerador instantâneo, inserido numa
relação jurídica permanente. Ora, nesses casos, pode ocorrer que a controvérsia
decidida pela sentença tenha por origem não o fato gerador instantâneo, mas a
situação jurídica de caráter permanente na qual ele se encontra inserido, e que
também compõe o suporte desencadeador do fenômeno de incidência. Tal
situação, por seu caráter duradouro, está apta a perdurar no tempo, podendo
persistir quando, no futuro, houver a repetição de outros fatos geradores
instantâneos, semelhantes ao examinado na sentença. Nestes casos, admite-se a
eficácia vinculante da sentença também em relação aos eventos recorrentes. Isso
porque o juízo de certeza desenvolvido pela sentença sobre determinada relação
jurídica concreta decorreu, na verdade, de juízo de certeza sobre a situação
jurídica mais ampla, de caráter duradouro, componente, ainda que mediata, do
fenômeno de incidência. Essas sentenças conservarão sua eficácia vinculante
enquanto se mantiverem inalterados o direito e o suporte fático sobre os quais
estabeleceu o juízo de certeza.
4. No caso presente: houve sentença que, bem ou mal, fez juízo a respeito, não de
uma relação tributária isolada, nascida de um específico fato gerador, mas de uma
situação jurídica mais ampla, de trato sucessivo, desobrigando as impetrantes de
se sujeitar ao recolhimento da contribuição prevista na Lei 7.689/88, considerada
inconstitucional.
Todavia, o quadro normativo foi alterado pelas Leis 7.856/89, 8.034/90 e
8.212/91, cujas disposições não foram, nem poderiam ser, apreciadas pelo
provimento anterior transitado em julgado, caracterizando alteração no quadro
normativo capaz de fazer cessar sua eficácia vinculante.
5. Recurso especial provido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 703.526 –
MG)PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. IPTU.
RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ALTERAÇÃO NO ESTADO DE DIREITO.
CESSAÇÃO DA FORÇA VINCULATIVA DA COISA JULGADA.
SÚMULA 239/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da Súmula 239/STF: "decisão que declara indevida a cobrança do
imposto em determinado exercício, não faz coisa julgada em relação aos
posteriores".
Fl. 10023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.116 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10920.724720/2019-54
13
2. A jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que "não há
ofensa à coisa julgada quando na relação jurídica continuativa ocorre alteração no
estado de fato ou de direito" (AgRg no REsp 888.834/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, DJ 12/11/2007, p. 179).
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
965.643 - BA (2016/0210791-1).
Nesse sentido, fixado o antedito supracitado, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça, em decisão publicada no dia 18 de dezembro de 2015, decidiu em sede de repetitivos que
“os produtos importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não tenham sofrido
industrialização no Brasil”, ou seja, em sentido diametralmente oposto à decisão obtida pela
Recorrente.
Dessa forma, a partir da publicação da decisão, os motivos de direito que
respaldavam a decisão obtida pela Recorrente (tendo em vista o caráter vinculante das decisões
nos recursos repetitivos, ex vi art. 1.039 do CPC) deixaram de existir e, consequentemente, os
efeitos da coisa julgada obtidos no processo individual não mais alcançam as relações jurídicas que
sucederam a publicação do julgado com efeito erga omnes.
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 10024
DF CARF MF
Original